Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722435-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Rivaldo Alves de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1a da Vara de Execução Fiscal da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0766801-94.2024.8.07.0016. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 72611097, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal para "determinar ao Juízo singular que promova o regular prosseguimento do curso do processo de execução em desfavor do agravado, inclusive com a possibilidade de decretação das medidas constritivas necessárias para a satisfação do crédito instituído em favor do recorrente". A tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 73679551. Por meio do despacho referido no Id. 73701575 foi determinada a intimação do recorrente para que informasse, no prazo de 5 (cinco) dias, novo(s) endereço(s) para que fosse viabilizada a intimação do recorrido, para o oferecimento de contrarrazões ao recurso. Agora, por meio da petição referida no Id. 74624914, o Distrito Federal requer a prorrogação do prazo assinalado. É a breve exposição. Decido. Aos 8 de julho de 2025 este Relator concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente informasse novo endereço para que fosse viabilizada a intimação do recorrido para o oferecimento de contrarrazões. Nesse contexto o agravante requer a concessão de novo prazo em virtude de dificuldades na obtenção do endereço aludido. Feitas essas considerações concedo novo prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente informe, nestes autos, o novo endereço e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator